Tribunal: TJDFT
Processo: 0738273-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO OPERACIONAL NA EMISSÃO E BAIXA DE BOLETO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E CONVERSÃO IMEDIATA DE ASTREINTES AFASTADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por operadora, administradora de benefícios e autoras contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, confirmou tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autora, a título de dano moral. As autoras sustentaram que o cancelamento foi indevido, pois estavam adimplentes, tendo a alegada inadimplência decorrido de erro na cobrança; requereram, ainda, majoração dos danos morais, indenização por danos materiais, lucros cessantes e conversão da multa cominatória em condenação exigível. As rés defenderam a regularidade do cancelamento por inadimplência, a inaplicabilidade do art. 13 da Lei no 9.656/1998 aos planos coletivos, a ilegitimidade passiva da operadora e a inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano possui legitimidade passiva, embora a gestão administrativa da apólice caiba à administradora de benefícios; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano coletivo por adesão foi regular, diante da alegada inadimplência das autoras; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano moral; e (iv) verificar se são devidos danos materiais, lucros cessantes e a conversão imediata das astreintes em condenação executável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora foi rejeitada com base na teoria da asserção, pois a análise das condições da ação deve considerar as afirmações deduzidas na petição inicial, sendo a apuração da responsabilidade matéria de mérito.
4. A pretensão deduzida na origem abrangeu tutela de urgência para restabelecimento do plano, indenização por dano moral, materiais e lucros cessantes, além de multa pelo descumprimento de decisões judiciais, mantendo-se valor dado à causa.
5. Rejeita-se a alegação de omissão parcial da sentença, uma vez que foram examinadas as questões relativas às astreintes e aos danos materiais, ainda que em sentido desfavorável às autoras. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de prestação jurisdicional, sendo inviável a integração do julgado com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC.
6. Incide o Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato de plano de saúde em exame, nos termos da Súmula 608 do STJ, e operadora e administradora de benefícios, por integrarem a cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos prejuízos causados às beneficiárias.
7. O cancelamento contratual mostrou-se indevido porque os documentos demonstraram a adimplência das autoras, tendo a suposta inadimplência decorrido de falha operacional das rés, que emitiram em duplicidade boleto referente a agosto de 2024 e cancelaram justamente o boleto pago, deixando outro em aberto sem aviso claro e prévio.
8. Além da ausência de inadimplemento real, não houve comprovação de notificação prévia das consumidoras acerca de pendência ou rescisão, em desconformidade com a cláusula contratual pertinente e com a orientação do STJ de que o cancelamento por inadimplência exige observância do prazo legal e comunicação prévia, sem distinção entre planos individuais e coletivos.
9. A tentativa de imputar às consumidoras o ônus de falha administrativa própria das fornecedoras viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da informação e transparência, que regem as relações de consumo.
10. A ilicitude revelou-se agravada pelo contexto fático, pois uma autora se encontrava no terceiro trimestre de gestação de risco, às vésperas do parto, e a outra, idosa, havia sofrido AVC recentemente, o que impunha a preservação da continuidade assistencial, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ.
11. O dano moral ficou configurado, pois o cancelamento repentino do plano em contexto de relevante vulnerabilidade clínica violou direitos da personalidade das autoras, frustrou a legítima expectativa de cobertura assistencial e lhes causou angústia, insegurança e sofrimento profundo, sendo adequado o valor fixado em R$ 20.000,00 no total, correspondente a R$ 10.000,00 para cada autora, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Os lucros cessantes foram corretamente rejeitados, porque não houve prova objetiva de ganhos certos frustrados causalmente pela conduta das rés, sendo insuficiente a mera alegação de expectativa de renda.
13. O pedido de indenização, por danos materiais também foi afastado, pois não houve comprovação clara de despesas médicas sem cobertura e sem reembolso, incumbindo às autoras o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A operadora do plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a administradora de benefícios pelos danos causados ao consumidor. 2. É indevido o cancelamento de plano de saúde por suposta inadimplência quando a mora decorre de erro operacional das fornecedoras e não há notificação prévia do beneficiário. 3. As regras do art. 13 da Lei n. 9.656/1998 relativas ao cancelamento por inadimplência aplicam-se também aos planos coletivos, conforme a jurisprudência do STJ. 4. O cancelamento abrupto do plano de saúde em contexto de gestação de risco e de paciente idosa em tratamento caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 5. Lucros cessantes e danos materiais exigem prova objetiva do prejuízo e não se presumem. 6. A exigibilidade das astreintes confirmadas na sentença deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença ou em liquidação de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 7o e 14; CPC, arts. 292, II, V e VI, 373, I, 1.013, § 3o, e 85, § 11; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, AREsp no 2.843.089/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, REsp no 1.930.126/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.812.134/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJDFT, Acórdão 2022357, 0782003-14.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2021849, 0708650-49.2021.8.07.0014, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 04.08.2025; TJDFT, Acórdão 1828483, 0728049-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 19.03.2024.